Tribunal: STF
Processo: RE 100450
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
PRAZO. CONTAGEM.
NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DOS OBICES DOS INCISOS VI E VII DO ARTIGO
325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
NÃO E SEQUER RAZOAVEL, POR NÃO HAVER QUALQUER MOTIVO PLAUSÍVEL PARA
SUSTENTA-LA, A INTERPRETAÇÃO DE QUE AS NORMAS DO ARTIGO 184 DO
C.P.C. NÃO SE APLICAM A CONTAGEM DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE
EMBARGOS DO DEVEDOR, ATÉ PORQUE O INCISO I DO ARTIGO 738 DO MESMO
CÓDIGO SE ADSTRINGE A FIXAR O DIA DO COMECO DO PRAZO, NÃO
ESTABELECENDO QUE, AO CONTRARIO DO PRECEITUADO NAQUELE - QUE E NORMA
GERAL, ESSE DIA DO COMECO NÃO SERÁ INCLUIDO NA CONTAGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.